Tribunal: TJMT
Processo: 1000089-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000089-23.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva, Prisão em flagrante, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUNIOR LEANDRO DA CUNHA - CPF: 012.637.931-93 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), MARIA APARECIDA PORTE SILVA - CPF: 015.462.191-96 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS – POSSIBILIDADE – PERICULOSIDADE NÃO EVIDENCIADA – SITUAÇÃO QUE NÃO RETRATA DESCUMPRIMENTO ANTERIOR DE MEDIDAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM O CÁRCERE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA, CONFIRMANDO-SE A LIMINAR.

Não havendo elementos concretos que demonstrem a periculosidade do paciente, ou que este pretenda, de alguma maneira, embaraçar a instrução criminal, viável a substituição do cárcere por cautelares alternativas, mormente por não se tratar de descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Júnior Leandro da Cunha
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.

A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante na data de 5.1.2023, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico, cuja segregação foi convertida em preventiva.

Aduz, em síntese, que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do CPP.

A liminar foi deferida no plantão judiciário do recesso forense, pelo douto Des. Orlando de Almeida Perri – Id. 154470662.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id.

154719177.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial da ordem
, com a manutenção da substituição da medida preventiva por cautelares alternativas do art. 319 do CPP – Id. 155299150.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Neste
writ
, a impetrante alegou constrangimento ilegal na prisão do paciente, haja vista não se tratar de descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta, cuja conduta, em tese, perpetrada, teria ocorrido em contexto de embriaguez, sendo suficiente a imposição de cautelares alternativas.

Com razão a impetrante
.

De fato, como bem destacado em sede de liminar, não obstante os judiciosos argumentos da autoridade apontada como coatora, não se verifica na hipótese a presença de base empírica satisfatória a comprovar a acentuada periculosidade do paciente, ou indícios de que, em liberdade, voltará a praticar outros atos delituosos, tendo em vista que:

“...o único registro criminal em desfavor do réu – citado pelo juízo a quo – foi suspenso em razão da aplicação da transação penal, homologada em 14-3-2022, razão pela qual entendo insuficiente para evidenciar a periculosidade do paciente e a possibilidade de reiteração delitiva, se posto em liberdade, sobretudo se puderem ser estabelecidas medidas cautelares alternativas para garantir a ordem pública, além de medidas protetivas para assegurar a integridade física/psicológica da vítima.

Neste ponto, destaco ainda que nem mesmo houve descumprimento de medidas protetivas, já que, ao que tudo indica, elas não foram fixadas anteriormente em favor da ofendida...”
– Id. 154470662, p. 4.

Nesse tocante, já decidiu esta egrégia Corte que:

“A constrição provisória, admitida como mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar, exige prévio descumprimento das medidas protetivas (...). In casu, o magistrado converteu a prisão flagrancial em preventiva, sem remeter ao descumprimento de medida protetiva anterior, indo de encontro ao que preceitua o indigitado dispositivo legal” (STJ, HC 332.306/SP) ”
(TJMT, N.U 1000451- 30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 09/03/2020).

Também inexiste nos autos nenhuma evidência concreta de que o acusado pretende, de alguma maneira, embaraçar a instrução criminal, seja forjando ou destruindo provas, ameaçando testemunhas ou, até mesmo, criando falsos álibis para se esquivar da responsabilidade penal.

Outrossim, a manutenção da custódia preventiva não guarda a devida proporcionalidade com o fato, notadamente ao se considerar que o delito atribuído é apenado com reprimenda inferior a 4 anos, o que conduziria, em caso de condenação, ao cumprimento de eventual pena em regime aberto.

Com base em tais premissas, cabível a substituição da prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares, por se afigurarem adequadas e suficientes ao caso em apreço, sobretudo para garantia da integridade física/psicológica da ofendida e para assegurar o bom andamento da instrução criminal, já que obrigará o paciente a se afastar do convívio com a vítima e a comparecer nos atos processuais.

Diante dessas considerações e, sem maiores delongas, confirmo a liminar anteriormente deferida, tornando-a definitiva, para o fim de

substituir a custódia preventiva do paciente Júnior Leandro da Cunha, pelas seguintes medidas cautelares alternativas:
“a) afastamento do lar; b) não se aproximar da vítima, em nenhuma hipótese, em sua residência, em seu local de trabalho, ou em qualquer outro lugar, a uma distância mínima de 500 [quinhentos] metros, tampouco manter com ela qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp; c) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança; d) comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades; e e) não se ausentar do território da Comarca sem prévia comunicação ao juízo”.

Ante o exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo
a ordem vindicada, em definitivo, para o fim de substituir a custódia preventiva do paciente
Júnior Leandro da Cunha
por cautelares alternativas, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023